Tribunal: STF
Processo: HC 270226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS INVOCADAS PARA CONDENAÇÃO DA PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.